Tribunal: TJSP
Processo: 1000083-33.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – DIREITO À MORADIA QUE A TANTO NÃO AUTORIZA, ASSIM COMO A DESOCUPAÇÃO NÃO PODE FICAR SUBORDINADA A PRÉVIA CONCESSÃO DE MEDIDA SUBMETIDA AO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.